Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos petição de id. 47359992. Nada a prover. Conforme já fundamentado no despacho de id. 46307797, o precatório com o direito creditório da impetrante já foi expedido e, segundo informação que consta no ofício de id. 309299113, recebeu o número de distribuição n. 0003987-44.2001.8.08.7.0000. Eventual pedido de prioridade no pagamento de precatório/RPV deve ser apresentado naqueles autos, nos quais será examinada a plausibilidade do pedido apresentado. A tutela jurisdicional da presente impetração já foi encerrada, os autos encontram-se apenas aguardando o pagamento do precatório expedido. P. I. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora